Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716068-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: BRASITERRA RENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME, ANTÔNIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO DA CONDENÇÃO. ASTREINTES. DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUMPRIMENTO. ALEGADA NÃO INTIMAÇÃO. SEM PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que o agravante/executado afirma não ter tido conhecimento do cumprimento da obrigação da parte contrária, que era condição para que cumprisse a sua. 2. Não pode prevalecer a argumentação no sentido de ausência de intimação sobre o cumprimento dessa obrigação, na medida em que, desde a primeira vez que compareceu aos autos, o executado teve conhecimento a respeito do depósito realizado pela parte adversa, eis que mencionado recorrentemente nas peças produzidas por ela e sobre as quais o executado teve acesso e pode se manifestar, não havendo que se falar em intimação específica para tal, sequer em óbice para o cumprimento da obrigação a que foi condenada. 3. Agravo conhecido. Negado Provimento. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, pois, como não foram intimados acerca do depósito de valores, cujo comprovante somente foi acostado aos autos quase 1 (um) ano após o início da fase de cumprimento de sentença, é inegável que foram surpreendidos por uma decisão surpresa; c) artigos 537, §1o, inciso II e § 4o, do CPC, e 884 do Código Civil, porque, expedida a cartão de adjudicação, em total cumprimento da ordem judicial, não há que se falar em descumprimento de obrigação e muito menos em manutenção das astreintes, fixada desproporcional e desarrazoadamente, além de implicar enriquecimento sem causa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), situações inexistentes na hipótese”. (EDcl no CC 164.709/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 24/9/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 9o, 10, e 537, §1o, inciso II e § 4o, todos do CPC, e 884 do CCB, porquanto, ao contrário do alegado, a turma julgadora assentou que: a) os recorrentes foram regularmente intimados do cumprimento da obrigação, tendo tomando conhecimento do depósito realizado pela parte contrária; b) as astreintes são devidas. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015